Tribunal: TJSP
Processo: 1051581-19.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TUST TUSD. Alegação de omissão no v. Acórdão quanto à ausência de aplicação do artigo 24 da LINDB para afastar a condenação dos autores, ora embargantes, em honorários advocatícios. Inocorrência. Aresto que manteve a solução de improcedência da ação, com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 986, assim como se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TUST TUSD. Alegação de omissão no v. Acórdão quanto à ausência de aplicação do artigo 24 da LINDB para afastar a condenação dos autores, ora embargantes, em honorários advocatícios. Inocorrência. Aresto que manteve a solução de improcedência da ação, com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 986, assim como se manifestou expressamente acerca da impossibilidade de se afastar a condenação dos autores em honorários advocatícios, com base no referido dispositivo legal. Manejo do recurso com intuito nitidamente infringente, incompatível com o seu desenho processual. Embargos de declaração rejeitados.